Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0717454-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Agravante: Luciano Gomes de Lima Agravado: Quid Novi Comunicação Ltda S/S Etelmino Alfredo Pedrosa Rondinelly de Jesus Cabral D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Gomes de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara de Cível de Brasília nos autos do processo no 0717454-79.2020.8.07.0001. O advogado do recorrido Rondinelly de Jesus Cabral, Dante Teixeira Maciel Júnior (OAB-DF no 32.268), acostou aos presentes autos a manifestação de renúncia aos poderes a ele outorgados (Id. 36346904), bem como a comprovação da notificação respectiva (Id. 36346905). A carta de renúncia foi assinada aos 28 de setembro de 2021 e a cientificação do outorgante ocorreu no dia subsequente. O Juízo singular, no entanto, nada dispôs a respeito da renúncia e da posterior regularização da representação processual do réu Rondinelly de Jesus Cabral. O advogado renunciante, por outro lado, continuou a peticionar nos autos em favor do outorgante, a despeito da renúncia aludida. Feitas essas considerações, é necessária a regularização da representação processual do aludido apelado. Quanto ao mais no momento da interposição do recurso o apelante recolheu os valores referentes ao preparo recursal, mas também requereu a concessão da gratuidade de justiça (Id. 36346369, fls. 27-29) Diante da análise dos autos, no entanto, é possível constatar que o benefício não foi deferido pelo Juízo singular, que intimou o ora apelante para que comprovasse a hipossuficiência alegada ou recolhesse as custas iniciais (Id. 36346384). O ora apelante promoveu o recolhimento das custas iniciais (Id. 36346387). A esse respeito convém destacar que o para obter o benefício pretendido a parte deve demonstrar a necessidade da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, inc. II, do CPC, devendo agora ser avaliado se o requerimento de gratuidade é realmente justificado à vista da hipossuficiência da parte. No caso em apreço o apelante não acostou aos autos as provas necessárias à comprovação da alegada hipossuficiência. A esse respeito atente-se ao entendimento já consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.” 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, p. 776-798) Feitas essas considerações determino a intimação do apelado Rondinelly de Jesus Cabral pessoalmente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a sua representação processual, juntando aos autos novo instrumento de procuração posterior à renúncia notificada nos autos. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator